Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-12.2023.8.11.0013
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001956-12.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 730.774.961-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1001956-12.2023.8.11.0013
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda.

Recorrente: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Recorridos: MARIA APARECIDA DE FREITAS E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
- NECESSIDADE COMPROVADA - MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO - DIREITO PERSONALÍSSIMO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

A autora demonstrou de forma satisfatória a necessidade dos medicamentos descritos na inicial.

2.

No entanto, ocorreu a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, em decorrência da morte da requerente no curso da ação.

3.

Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento da reclamante torna o ato judicial inexistente, dado a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

4.

Extinção da ação ante o reconhecimento de ausência de interesse processual.

5.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de confirmar a tutela de urgência concedida, bem como, condenou os reclamados solidariamente, fornecer o TRATAMENTO DE IMUTERAPIA, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da parte autora sob pena de BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS e multa diária, no valor de R$ 1.000,00, condicionados à apresentação pela parte autora da apresentação dos últimos exames realizados e da prescrição médica, contendo, detalhadamente: o nome da medicação imunoterápica, a dosagem e a quantidade de uso e qual será o prazo de tratamento.

Por fim, determinou aos reclamados que incluam o cadastro da parte autora no Serviço de Oncologia no Estado de Mato Grosso.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

No id. 193659195 consta parecer da Procuradoria Geral de Justiça, manifestando pela perda do objeto da ação em razão da morte da reclamante.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante propôs ação de obrigação de fazer visando o fornecimento de medicamentos e demais tratamentos médicos, pois a requerente encontrava-se com estágio avançado de câncer.

No caso, a necessidade de ser prestada a assistência à saúde a autora restou evidente, considerando a sua hipossuficiência financeira somada à patologia comprovada.

Todavia, a reclamante veio a óbito, conforme noticiado aos autos no id. 193659196.

Assim, o falecimento da reclamante, no curso do processo que visava compelir os entes públicos à dispensação de tratamento médico, se trata de direito personalíssimo e implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente necessidade de extinção do feito, sem resolução do mérito.

Acerca do tema, Humberto Theodoro Júnior também explica:

“Usa-se o argumento da perda de objeto para extinguir o processo ou o recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução de questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente academia ou hipotética a decisão a seu respeito (...). (Op. cit. p. 1.019)”

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE -
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESROVIDO.

Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dada a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.” (N.U 1015238-09.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020).(destaquei)

Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
declaro prejudicado
em razão da perda superveniente do objeto da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IX do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024